Tribunal: TJDFT
Processo: 0039421-86.2004.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0039421-86.2004.8.07.0001 RECORRENTE: DANIELLA DE SOUZA MACEDO RECORRIDO: ESPÓLIO DE DEUSDETE BARBOSA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. CESSÕES DE DIREITOS SOBRE BEM IMÓVEL. PRELIMINARES DE INOVAÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO AUTOR E DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL DA RÉ ACOLHIDAS DE OFÍCIO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM, DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL E DE IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL ARGUÍDAS PELA RÉ REJEITADAS. MÉRITO. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA E DE INVALIDADE DE CESSÃO DE DIREITOS CELEBRADA COM BASE EM INSTRUMENTO CONTRATUAL FIRMADO ANTERIORMENTE E CONSIDERADO INEXISTENTE. BOA-FÉ POR PARTE DA CESSIONÁRIA. INVALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO NÃO CARACTERIZADA. 1. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo, não sendo permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no Juízo de origem, à exceção de matérias de ordem pública, e se a parte provar que deixou de propor determinada questão no Juízo inferior por motivo de força maior, conforme dicção do artigo 1.014, do Código de Processo Civil. 1.1. Extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente terá interesse recursal em relação às questões resolvidas na instância antecedente. 1.2. Especificamente no caso do recurso de apelação, apenas podem ser apreciadas matérias sobre as quais o d. Magistrado de primeiro grau tenha se manifestado na sentença recorrida. 1.3. Tendo em vista que, no primeiro grau de jurisdição, não foi requerido o reconhecimento da legitimidade e a autenticidade de Termo de Concessão de Direito Real de Uso ou do direito à reintegração na posse do imóvel objeto da demanda, mostra-se inviabilizada o exame da questão em grau de recurso de apelação, porquanto caracterizada inovação recursal. 2. Para que seja considerado cabível o recurso de apelação, é preciso estar configurado o interesse recursal, consubstanciado na necessidade e utilidade da reforma da r. sentença recorrida. 2.1. Tendo em vista que foi julgada improcedente a pretensão de reconhecimento da inexistência da cessão de direitos na qual a ré figura como cessionária, tem-se por caracterizada a falta de interesse recursal da referida parte quanto a este aspecto. 3. Estando a parte autora assistida em juízo por advogado constituído nos autos, deve ser rejeitada a preliminar de irregularidade da representação processual arguida pela parte ré. 4. De acordo com o artigo 492, caput, do Código de Processo Civil, [É] vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. 4.1. Constatado que, na petição inicial, o espólio autor postulou expressamente o reconhecimento da falsidade do Termo de Concessão de Direito Real de Uso firmado pelo de cujus, o acolhimento de tal pretensão não caracteriza hipótese de julgamento extra petita. 5. Sob o prisma da existência, não se cogita sobre a validade ou a eficácia do negócio jurídico, mas apenas sobre a presença de elementos estruturais, a exemplo da declaração de vontade, do objeto e da forma. Não se discute, sob esta ótica, a natureza da vontade manifestada, a licitude do objeto ou a adequação da forma adotada à prescrição legal (elementos relacionados à validade do negócio jurídico). 5.1. Não tendo sido alegada a nulidade da cessão de direitos na qual a ré figura como cessionária, mas apenas a sua inexistência, em decorrência da falsidade de negócio jurídico antecedente, não há razão para acolhimento da pretensão de declaração de invalidade da avença, porquanto os elementos de prova produzidos nos autos indicam que se encontram presentes os elementos mínimos estruturais do negócio jurídico: declaração de vontade, do objeto e da forma. 6. O Código Civil, no parágrafo único do artigo 168, estabelece que [A]s nulidades devem ser pronunciadas pelo juiz, quando conhecer do negócio jurídico ou dos seus efeitos e as encontrar provadas, não lhe sendo permitido supri-las, ainda que a requerimento das partes. 6.1. A boa-fé objetiva não decorre do estado psicológico, mas de um comportamento exigido das partes contratantes, no sentido de observar, tanto na celebração quanto no cumprimento das obrigações contratuais, a probidade e a lealdade como padrão de comportamento 6.2. Como corolário da cláusula geral de boa-fé, que deve nortear a interpretação dos negócios jurídicos, prevalece a vontade manifestada, nos casos em que a parte contratante desconhece a existência do vício que, em tese, tornaria inválida a avença. 6.3. Observado, no caso em apreço, que o próprio autor afirma, na petição inicial, que a ré teria sido vítima de estelionato, o que evidencia a sua boa-fé em relação à aquisição dos direitos relativos ao imóvel objeto da ação, não há razão para que seja reconhecida a invalidade da cessão de direito na qual figura como cessionária. 7. Apelações cíveis parcialmente conhecidas. Preliminares de ilegitimidade ativa, de falta de interesse processual e de irregularidade da representação processual do autor rejeitadas. No mérito, recursos não providos. Honorários recursais majorados. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 422 do Código Civil, ao argumento de ofensa ao princípio da boa-fé, porquanto teria comprado e pago o imóvel sem saber da existência de fraude, já que a autenticação e o reconhecimento de firma pressupõem a veracidade do negócio jurídico. Defende que pela teoria da aparência seria possível afastar suposto vício em negociação realizada por pessoa que se apresenta como habilitada para tanto, desde que o terceiro tenha firmado o ato de boa-fé; b) artigos 47 do Código de Processo Civil /1973, 114 e 115, inciso I, ambos do CPC/2015, afirmando sobre a necessidade de inclusão de uma pluralidade de sujeitos, no polo ativo ou no polo passivo da demanda, a fim de se formar o litisconsórcio unitário. Articula que na ação que visa anular contratos de compra e venda são apenas as pessoas que deles participaram, os alienantes e os adquirentes. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; e c) artigos 18, 75, inciso VII, 337, inciso XI e 485, inciso VI, todos do CPC/2015, para que seja reconhecida a irregularidade da representação do espólio autor, ao fundamento de que não foi juntado aos autos instrumento de procuração específico firmado pelo inventariante para fins de propositura da ação, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito, em virtude da carência de ação. Requer a majoração dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 422 do Código Civil e 47 do CPC/1973, bem como 114 e 115, inciso I, ambos do CPC/2015, uma vez que falece interesse recursal à ora recorrente, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado: “Observado, no caso em apreço, que o próprio autor afirma, na petição inicial, que a ré teria sido vítima de estelionato, o que evidencia a sua boa-fé em relação à aquisição dos direitos relativos ao imóvel objeto da ação, não há razão para que seja reconhecida a invalidade da cessão de direito na qual figura como cessionária (...). Portanto, caracterizada hipótese de litisconsórcio passivo unitário, o julgamento do mérito da ação, sem a citação do litisconsorte, caracteriza vício de nulidade insanável do processo. Com essas considerações, DE OFÍCIO, RECONHEÇO A NULIDADE DO PROCESSO, AB INITIO, em decorrência da inobservância da regra inserta no parágrafo único do artigo 47 do CPC/1973, vigente à época do ajuizamento da ação” (ID 46663701). Ademais, para infirmar a conclusão a que se chegou a turma julgadora seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Igualmente o apelo não deve transitar em relação à indigitada ofensa aos artigos 18, 75, inciso VII, 337, inciso XI e 485, inciso VI, todos do CPC/2015, pois restou assentado no acórdão vergastado: “Conforme pode ser observado do instrumento público de procuração juntado aos autos no ID 9969307, DERALDO BARBOSA DA SILVA constituiu o advogado Hirlei Matias Alves (OAB-DF 9349), na condição de único herdeiro de DEUSDETE BARBOSA DA SILVA. Posteriormente, o aludido advogado, mediante substabelecimento, conferiu a Luciano Correia Matias Alves (OAB-DF 21.765) e Antonio Sérgio Elias Filho (OAB-DF 21.677) os poderes que lhe foram outorgados pelo espólio autor. O recurso de apelação interposto pelo espólio autor (ID 30928089) encontra-se assinado eletronicamente pelo advogado Luciano Correia Matias Alves (OAB-DF 21.765), de forma que não se encontra evidenciado qualquer vício na representação processual” (ID 46663701). Rever tal assertiva seria indispensável o reexame do conjunto de fatos e de provas trazidos aos autos, o que é obstado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O apelo também não deve seguir quanto ao invocado dissenso jurisprudencial. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.259.803/RS, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 28/6/2023. Por fim, quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027